Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB GUARDA A CONSTRANGIMENTO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1a FASE. DESVALORIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRAVENÇÃO PRATICADA NA FRENTE DA FILHA MENOR DO CASAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 232 do ECA dispõe ser crime “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento” e somente é punível a título de dolo. Não havendo prova suficiente de que o acusado agiu com vontade de causar o constrangimento ou vexame à filha menor, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
3. Pequenas divergências nas declarações colhidas não têm o condão de, por si só, autorizar o decreto absolutório, sobretudo quando os depoimentos da vítima são coerentes na descrição da dinâmica dos fatos e oferecem certeza da prática da contravenção de vias de fato.
4. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Valoriza-se negativamente as circunstâncias da contravenção penal, pois demonstrado que o delito foi praticado na presença da filha menor do casal.
6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.